Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. TRÊS DIAS. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. PAÍS DIVERSO. IDIOMA DIFERENTE. VALOR ARBITRADO. R$ 5.000,00. PROPORCIONAL. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que contratou transporte aéreo junto a ré para sair de Orlando, nos Estados Unidos, com destino à Brasília. Afirma que o voo estava programado para saída no dia 29 de janeiro de 2020, mas que, por cancelamento unilateral do voo pela empresa aérea, só saiu de Orlando no dia 1 de fevereiro de 2020. Afirma que a empresa não prestou qualquer auxílio nos gastos decorrentes da alteração de voo.
3. Nas suas razões recursais, a empresa aérea recorrente discorre sobre o valor aplicado em condenação por danos morais, argumentando que ele deve ser minorado. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. O cancelamento de voo que atrasa excessivamente a chegada do passageiro em seu destino, aliada a ausência de qualquer assistência, configura falha na prestação de serviços da empresa aérea, ensejando o dever de indenizar.
6. É fato incontroverso que a parte autora efetuou a compra de passagem aérea para embarcar no dia 29 de janeiro de 2020 (Quarta feira) e só embarcou no dia 01 de fevereiro de 2020 (sábado).
7. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
8. No caso em análise, o dano moral é certo. O cancelamento de voo que implica em um atraso para chegar ao destino de quase três dias enseja dano moral, ainda mais quando ocorre em outro país e carece de qualquer auxílio decorrente do não embarque.
9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
10. A parte recorrente não comprova qualquer auxílio prestado em favor da parte autora, isto é, não colaciona nos autos qualquer documento que comprove que efetuou ajuda em relação à hospedagem e alimentação, o que podia ser facilmente comprovado. Além disso, o voo que era para decolar na quarta feira só embarcou no sábado. A autora, então, teve que simplesmente procurar local para ficar até a data do voo, isto é, três dias depois. O valor arbitrado pelo juízo de origem encontra perfeita proporcionalidade e razoabilidade, isto em razão do valor da passagem adquirida, do fato ter acontecido no exterior e em país com outro idioma, do tempo de atraso de para chegada ao destino final e da ausência de qualquer auxílio com alimentação e hospedagem.
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95),
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.